Tribunal: TJSP
Processo: 2350785-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora de usufruto. Direito adquirido pelo agravante via alienação onerosa, sendo contraditório que agora alegue impenhorabilidade com base em inalienabilidade. Negócio pelo qual adquiriu o usufruto era dotado de nítido conteúdo econômico, não havendo que se falar em ausência de benefício econômico com a medida. Inaplicabilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora de usufruto. Direito adquirido pelo agravante via alienação onerosa, sendo contraditório que agora alegue impenhorabilidade com base em inalienabilidade. Negócio pelo qual adquiriu o usufruto era dotado de nítido conteúdo econômico, não havendo que se falar em ausência de benefício econômico com a medida. Inaplicabilidade do princípio da menor onerosidade. Recurso desprovido.